Tribunal: TJMT
Processo: 1010034-57.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010034-57.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROBSON WILLIANS LEONEL DO NASCIMENTO - CPF: 011.046.641-19 (RECORRENTE), MARILIA GABRIELA DE SOUZA CHAVES - CPF: 049.577.421-97 (ADVOGADO), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/0047-47 (RECORRIDO), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA PELA INTERNET. ENTREGA DE PRODUTO AVARIADO E ATRASADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de indenização a título de danos morais, em razão da entrega atrasada e defeituosa de fogão adquirido pela internet. O recorrente busca a majoração do valor fixado, sustentando desproporcionalidade frente aos transtornos experimentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais é proporcional e adequado diante da falha na prestação do serviço e dos prejuízos suportados pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço e do nexo causal com o dano experimentado.

4.

A entrega do produto com o vidro quebrado, somada à substituição tardia e à nova entrega de bem com defeito em um dos pés, configura falha na prestação do serviço e frustração legítima da expectativa do consumidor, ensejando reparação moral.

5.

O dano moral, todavia, deve ser arbitrado com base na proporcionalidade e na razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa e observando-se a gravidade do fato e a extensão do dano.

6.

Consideradas as peculiaridades do caso — entrega final do produto, embora com atraso e vício menor —, o valor fixado mostra-se suficiente para compensar o abalo e desestimular a reincidência da conduta.

7.

Mantém-se, portanto, o quantum indenizatório fixado na sentença, por atender aos critérios jurisprudenciais e à finalidade pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O atraso na entrega de produto, somado à entrega defeituosa e à ausência de solução administrativa eficaz, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral.

2.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do fato e a extensão do prejuízo.

3.

A fixação de indenização em R$ 2.000,00 mostra-se adequada quando comprovada falha pontual na entrega de produto, sem inutilização prolongada ou dano grave.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1010034-57.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Robson Willians Leonel do Nascimento

Recorrido(s):

Grupo Casas Bahia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
condenar
a parte reclamada ao pagamento de uma indenização por
danos

morais
a parte reclamante no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA (CC, art. 389, parágrafo único), a partir do arbitramento, bem como, acrescido de juros moratórios pela taxa SELIC, contado a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c. STJ.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, pugna pela majoração da indenização de danos morais, sustentando que o valor fixado não é proporcional aos transtornos sofridos.

O autor alega que adquiriu um fogão em 05/02/2025 por R$ 3.108,80, com entrega prevista para 24/02, mas o produto chegou com o vidro quebrado e foi devolvido.

Discorre que apesar de sucessivas promessas, o bem só foi entregue em 12/03/2025, já com um dos pés danificado, sendo aceito por necessidade. Relata que, desde então, tenta sem êxito a substituição da peça e, por isso, requer indenização moral de R$ 10 mil.

A ré, por sua vez, alega ser mera intermediadora da venda feita por lojista parceiro, nega responsabilidade pela entrega ou vícios do produto e sustenta que o autor deveria acionar a garantia do fabricante, inexistindo dano moral indenizável.

Pois bem. Conforme se extrai dos autos, a compra foi realizada em 05/02/2025, com previsão de entrega para 24/02/2025. O produto inicialmente entregue apresentava o vidro do forno quebrado, sendo recusado pelo consumidor. Apesar das reiteradas promessas de substituição, o novo bem somente foi disponibilizado em 12/03/2025, ainda assim com vício aparente, uma vez que um dos pés encontrava-se danificado.

A parte autora comprovou, por meio de comunicações e protocolo administrativo, a tentativa de solucionar a questão de modo extrajudicial, sem sucesso, o que culminou na propositura da demanda.

A responsabilidade da ré decorre do inadimplemento contratual e da falha na prestação do serviço, diante da entrega tardia e defeituosa do produto, o que frustrou a legítima expectativa do consumidor. O nexo causal encontra respaldo no conjunto probatório, e o dever de indenizar decorre do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A controvérsia recursal consiste em verificar se o valor arbitrado a título de danos morais é adequado e proporcional aos danos sofridos pelo recorrente.

O atraso na entrega de um bem essencial, somado à entrega de produto avariado e à persistente inércia na substituição da peça, configura ofensa relevante aos direitos da personalidade, que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

Ressalto que, embora exista precedentes com valores superiores, cada casos deve ser analisado conforme suas particularidades. No presente caso, embora tenha havido falha na prestação do serviço, o produto foi entregue, ainda que com atraso e com defeito em um dos pés, o que difere de situações em que o produto sequer foi entregue ou permaneceu inutilizável por período muito mais extenso.

Assim, entendo que o valor fixado na origem está em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
porém, nego–lhe provimento.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025